Tribunal: TJDFT
Processo: 0754560-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 1.015, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ART. 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Deferido parcialmente o pedido alternativo de parcelamento das custas, tem-se que o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido. Hipótese que se amolda ao disposto no art. 1.015, inciso V do Código de Processo Civil, recurso que deve ser conhecido.
2. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
3. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade do pagamento das custas processuais que, vale frisar, é uma das menores do país. 3.1. Ao tempo em que alega não ter recebido rendimentos tributáveis anuais acima de R$ 28.559,70, informa ter gastos mensais no valor de R$ 5.204, o que se mostra, em princípio, incompatível com a renda que alega auferir. Ademais, em mais de uma oportunidade (na origem e nesta sede recursal), foi intimada a apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, tais como cópia da carteira de trabalho, extratos bancários e faturas de cartão de crédito; não cumpriu as determinações. Inviável desconstituir o que fixado na decisão agravada, hipossuficiência que não restou demonstrada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.